Tribunal: STM
Processo: 7000112-49.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Código Penal Militar tratou de incriminar com maior rigor os crimes relacionados a drogas em área sob a Administração Militar, de modo a resguardar os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
2. Assim como no Direito Penal comum, o art. 290 do CPM tutela a saúde. Todavia, para além da saúde do próprio militar, a norma penal castrense protege ainda a incolumidade pública, bem como os valores superiores da hierarquia e da disciplina.
3. Não se coaduna com o espírito castrense o uso, por parte de militares, de entorpecentes ou de substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, tanto fora dos quartéis quanto, com ainda maior gravidade, no interior da caserna – conduta que compromete a regularidade e a operacionalidade das Forças Armadas.
4. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-49.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL STEINERT HOFF (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: PIETRO DE MOURA NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DOS EX-SOLDADOS
DO EXÉRCITO GABRIEL STEINERT HOFF E PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA HOSTILIZADA. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, REFORMAVA A
DECISÃO RECORRIDA E ABSOLVIA OS EX-SOLDADOS GABRIEL STEINERT
HOFF E PIETRO DE MOURA NASCIMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ART.
290, "CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E",
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-49.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: GABRIEL STEINERT HOFF (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: PIETRO DE MOURA NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONJUNTO
PROBATÓRIO
HARMÔNICO.
ATIPICIDADE.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. O Código Penal Militar tratou de incriminar com maior rigor os crimes
relacionados a drogas em área sob a Administração Militar, de modo a
resguardar os princípios basilares da hierarquia e da disciplina
2. Assim como no Direito Penal comum, o art. 290 do CPM tutela a saúde.
Todavia, para além da saúde do próprio militar, a norma penal castrense protege
ainda a incolumidade pública, bem como os valores superiores da hierarquia e
da disciplina.
3. Não se coaduna com o espírito castrense o uso, por parte de militares, de
entorpecentes ou de substâncias capazes de causar dependência física ou
psíquica, tanto fora dos quartéis quanto, com ainda maior gravidade, no interior
da caserna – conduta que compromete a regularidade e a operacionalidade das
Forças Armadas.
4. Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento aos apelos
dos ex-Soldados do Exército GABRIEL STEINERT HOFF e PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória hostilizada.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(Processo nº 7000112-49.2023.7.03.0103 – APM, evento 262, doc. 1), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 3/10/2024,
que condenou o ex-Sd GABRIEL STEINERT HOFF e o ex-Sd PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO, como incursos no delito do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelarem em
liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena
(APM, evento 254).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em 17/5/2022, pela prática do
seguinte fato, conforme narrou (APM, evento 1, doc. 1):
No dia 2 de dezembro de 2021, por volta das 23h10, os então Soldados GABRIEL STEINERT
HOFF e PIETRO DE MOURA NASCIMENTO foram descobertos fumando maconha dentro
do banheiro do Alojamento dos Sargentos da 3ª Cia Fuz.
O 3º Sgt Christian Correia de Lima, o Cb Denisson Alex Dos Santos e o Sd João Paulo
Hochscheidt estavam na Sargenteação da 3ªCompanhia, quando o último, mais próximo da
janela, sentiu um cheiro que pareceu ser de maconha e indagou aos demais, que confirmaram
a suspeita. De imediato os três desceram para verificar o fato e mandaram o plantão da hora
acionar a Companhia para entrar em forma.
Com a Companhia em forma os 3 militares, 3º Sgt Lima, o Cb Denisson e o Sd João,
perguntaram se alguém vez uso de maconha, sendo que ninguém se acusou. Resolveram
cheirar as mãos para verificar se alguém possuía na mão o cheiro de maconha. Perceberam
odor de maconha nas mãos dos Sd EV Steinert e Sd EV Pietro. Perguntaram novamente se
alguém havia fumado e neste momento o Sd EV Steinert se acusou, sendo separado dos
demais. Logo em seguindo o Sd EV Pietro também se acusou. (Evento 1, doc 1, fls. 17/20 do
PDF).
O Sargento de Dia da 3ª Cia Fuz, 3º SCHAAB, acionou o Oficial de Dia para que fosse até a
SU, que iniciou uma revista no alojamento de Cabos e Soldados da 3ª Companhia. Não foi
encontrado nos armários do Sd EV Steinert e Sd EV Pietro. Foi encontrado embaixo do
colchão de uma cama no fundo do alojamento, que não pertencia a ninguém, um saco zip-lock
contendo substancia similar a maconha e um tubo de caneta.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo pericial Nº 278/2022-SETEC/SR/PF/RS,
elaborado pela Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, evento 35, afirmou: "O material
vegetal recebido para exames está descrito na seção 1 deste laudo e sua massa líquida
totalizou 0,30g (trinta centigramas). As análises laboratoriais realizadas no material vegetal
questionado resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por
maconha), face às suas características e à presença de canabinóides, entre eles o
tetraidrocanabinol.
(...)
Verifica-se, portanto, que os denunciados incidiram no art. 290 do Código Penal Militar. (...)
Outrossim, a denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 3º Sgt
CHRISTIAN CORREIA DE LIMA, o Cb DENISSON ALEX DOS SANTOS e o Sd JOÃO
PAULO HOCHSCHEIDT.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar instaurado em
21/12/2021 pelo Comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, Ten Cel MARCELO
NEIVAL HILLESHEIM DE ASSUMPÇÃO, que teve como encarregado o Maj JULIANO
MARQUES GOUVEIA (Processo nº 7000030-52.2022.7.03.0103 – IPM, evento 1, docs. 1, 2
e 3).
Extraem-se dos autos do IPM os seguintes meios de prova:
1) Inquirição das testemunhas: 3º Sgt CHRISTIAN CORREIA DE LIMA, o Cb
DENISSON ALEX DOS SANTOS e o Sd JOÃO PAULO HOCHSCHEIDT, que, em
uníssono, declararam ter havido, na data dos fatos, percepção do forte cheiro de maconha no
quartel, terem o 3º Sgt LIMA e o Sd JOÃO cheirado as mãos dos militares em forma, tendo
sido percebido o odor característico nas mãos dos investigados e, logo após, terem estes
confessado perante os demais que haviam fumado maconha em área militar.
2) Interrogatório, em 10/2/2022, dos investigados ex-Sd EV PIETRO DE
MOURA NASCIMENTO e ex-Sd EV GABRIEL STEINERT HOFF, os quais confessaram o
uso de maconha dentro do aquartelamento, inclusive citando o motivo do uso ser para
auxiliar a dormir.
3) Laudo Pericial de constatação de natureza e quantidade de droga encontrada
embaixo de uma cama desocupada no fundo do alojamento.
A Polícia Federal, pelo seu Setor Técnico-científico da Superintendência
Regional sediada no Rio Grande do Sul, em 21/2/2022, produziu o Laudo Pericial nº
278/2022-SETEC/SR/PF/RS, que assim qualificou o material por ela recebido (IPM, evento
1, doc. 3):
(...) O material vegetal descrito nos itens 0 e d da seção 1 totalizou a massa líquida (sem
qualquer invólucro) de 0,32 g (trinta e dois centigramas) e as análises laboratoriais realizadas
neste material resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por
maconha), face às suas características e a presença de canabinoides, entre eles o
tetrahidrocannabinol.
Os exames efetuados nos resíduos de cor marrom encontrados no interior do corpo de caneta
BIC descrito no item I) da seção 1 identificaram a presença de canabinoides, especialmente de
tetrahidrocannabinol. É possível que o corpo da caneta tenha sido usado como piteira para
cigarros de maconha. (...)
Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de “droga” segundo a descrição do
artigo lº, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. (...)
Em decisão de 27/5/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM rejeitou a denúncia oferecida pelo MPM em desfavor do ex-Sd EV GABRIEL
STEINERT HOFF e do ex-Sd EV PIETRO DE MOURA NASCIMENTO, por falta de justa
causa, considerando que não havia prova nos autos de que a droga encontrada pertencesse aos
indiciados e que o art. 290 do CPM não incriminava a conduta de usar, tendo os denunciados
confessado no IPM apenas o uso de maconha nas dependências do quartel (IPM, evento 10,
doc. 1).
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público então manejou Recurso em Sentido Estrito (IPM, evento
13, doc. 1) perante esta Corte, que proferiu acórdão em 8/3/2023 dando provimento ao
recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem, para o regular processamento do feito (Processo 7000501-
70.2022.7.00.0000, evento 36, doc. 1).
Prosseguindo a Ação Penal Militar, foram ouvidas, em 25/5/2023, as três
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: o 3º Sgt CHRISTIAN CORREIA DE
LIMA, o Cb DENISSON ALEX DOS SANTOS e o Sd JOÃO PAULO HOCHSCHEIDT
(APM, evento 55, Doc. 1).
Em 13/7/2023, foi realizada sessão para inquirição de duas testemunhas
referidas: 1º Ten JOSÉ ISRAEL GRUNEVALD e 3º Sgt HENRIQUE ALTENHOFEN
SCHAAB (APM, evento 96, Doc. 1).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU peticionou solicitando a oitiva da
testemunha ex-Sd MAYKELL ANJDHEL BATISTA (APM, evento 102, Doc. 1).
Em 26/9/2023, a sessão para oitiva da testemunha da defesa e para qualificação
e interrogatório dos acusados teve de ser remarcada, pois, embora devidamente intimada, a
testemunha não compareceu. Na nova data aprazada, 6/3/2024, a testemunha indicada foi
inquirida, quando então, os acusados, cientificados dos seus direitos constitucionais, ao serem
interrogados perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, reservaram-se o
direito de ficarem calados (APM, evento 188, Doc. 1).
Em 7/3/2024, a DPU se manifestou quanto à aplicação de ANPP aos acusados.
O MPM, em 2/4/2024, se manifestou contrário ao oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal. Ato seguinte, o Juízo, diante da posição do Parquet, determinou o
prosseguimento do feito (APM, eventos 189, 194 e 196).
Na fase do artigo 427 do CPPM, nada foi requerido pelo Ministério Público
Militar e nem pela Defensoria Pública da União.
Apresentadas as Alegações Finais da acusação e da defesa (APM, eventos 211 e
222), foi designada a data de 3/10/2024 para o julgamento da Ação Penal Militar.
Reunido na data mencionada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria (3x2), julgou procedente a denúncia, para condenar os
réus à pena de um ano de reclusão por violação ao art. 290 do CPM. Foi-lhes concedido o
direito de apelarem em liberdade, bem como a suspensão condicional da pena. E para o caso
de cumprimento da pena em estabelecimento civil, foi fixado o regime inicial aberto (APM,
evento 254, doc. 1).
Excetuando-se os interrogatórios dos réus, que usaram do direito constitucional
de permanecerem em silêncio, não obstante terem confessado a autoria do crime em sede
inquisitiva, colhe-se da sentença síntese de cada depoimento produzido no processo judicial:
Cb Denisson Alex dos Santos (evento 54, vídeo 3): “A gente estava dentro da sargenteação, e
eu, o sargento Lima e o soldado João, estudando e daí o soldado João sentiu um cheiro de
maconha.(...) No andar de cima. E daí a gente vasculhou a Companhia e desceu pro andar de
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

baixo, que lá tava o cheiro mais forte. (...) A gente não achou ninguém lá dentro, sentiu o
cheiro, subiu e mandou chamar o pessoal que estava dormindo no quartel, na nossa
Companhia. E aí, que são os laranjeiras. (...) e daí a gente perguntou se alguém tava fazendo
uso de, de maconha ali, eles falaram que não, a gente cheirou a mão deles ali e o, o Steinert e
o Pietro estavam com cheiro mais forte, daí a gente perguntou de novo se alguém estava
usando e eles se acusaram né?! Falaram que eles tinham usado".
Ex-Sd João Paulo Hochscheidt (evento 54, vídeo 1): "Eu estava de cabo de Dia, aí estávamos
eu, o Terceiro Sargento Lima e o Cabo Denisson na sessão estudando, aí um certo horário da
noite a gente sentiu, eu senti, na verdade, um cheiro forte de maconha, semelhante a maconha.
Onde eu chamei o Terceiro Sargento e o Cabo pra verificar se sentiam o mesmo cheiro. Após
atestarem que sim, a gente acionou a guarnição de serviço, pegamos todos os os laranjeiras,
né? Que são os militares que dormem no batalhão, botamos eles em forma no saguão da
Companhia e começamos a verificar se a gente encontrava alguém. Aí, após algum tempo e
algumas indagações a gente cheirou a mão de cada um pra ver se tinha algum cheiro e nisso
constatou que o o ex-soldado Steinert e o ex-soldado Pietro, estavam com um cheiro de
maconha nas mãos. (...) após fazer algumas perguntas, eles se acusaram como culpado, eles
falaram que eles realmente estavam usando maconha”.
3º Sgt Christian Correa de Lima (evento 54, vídeo 2): “Tive que o cheiro estava muito forte e
aí começou a indagar e a perguntar quem tinha fumado, se alguém tinha fumado e ninguém se
acusou, né? Foi nesse momento que a gente tomou a iniciativa ali de cheirar a mão dos
soldados pra ver se. O cheiro é muito forte. Realmente. A gente notou nos dois, no Gabriel
Steinert e no Pietro, o cheiro muito forte de maconha nas mãos deles, aí foi aí que eles ah
falaram a verdade, que eles tinham fumado realmente. (...) Que eu me lembre foi isso, que eles
não tinham mais nada que o que eles tinham já tinham fumado, no caso. (...) Foi encontrado
depois um pequeno pacote ali com alguma coisa. Mas era bem pouco mesmo. Um pacote de
plástico acho que embaixo de um colchão".
Ten José Israel Grunevald (evento 95, vídeo 1:“foi encontrado no alojamento onde eles
estavam dormindo. Não foi encontrado nada nos armários deles, né, Durante a revista nem no
local onde foi consumida a droga, né?! Entretanto, eles assumiram que haviam consumido".
3º Sgt Henrique Altenhofen Schaab (evento 95, vídeo 2): “no dia 02 eu era o Sargento de Dia,
né?! E aí tinha 03 colegas meus que estavam estudando no prédio acima, ali na sargenteação,
e aí sentiram o cheiro de maconha muito forte, me chamaram. E aí a gente desceu e verificou
os dois indivíduos ali fumando, fumando não, saindo ali do alojamento dos sargentos com
forte odor de entorpecente. E aí indagamos eles, e aí eles admitiram terem feito uso então, da
substância (...) ao subir no alojamento, depois fizemos uma revista, né, fizemos uma revista em
toda a Companhia, encontramos um pacotinho com com algumas gramas e aí, porém, não foi
flagrante, né?! Eles não estavam com eles, estavam embaixo de uma cama, de um colchão e
eles alegaram que não tinham deixado, que quem deixou ali não foi eles."
Maykell Anjdhel Batista Lopes (evento 187, vídeos 4 e 5): “Eles botaram como se fosse deles,
mas no caso não vi com o Pietro, nem com o Steinert. Foi achado as coisas ali, mas era coisa
até de outros rapazes, quando ver".
A sentença condenatória foi disponibilizada na data de 3/10/2024 (APM, evento
254). A Defensoria Pública da União teve sua intimação confirmada em 5/10/2024 (APM,
eventos 260 e 261), sendo a Apelação interposta na mesma data, portanto, tempestiva (APM,
evento 262, doc. 1).
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
22/10/2024.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de Apelação (APM, evento 274, doc. 1), a defesa aduziu a não
demonstração, pelo Parquet Militar, da autoria e da correlação entre os fatos descritos com os
verbos inscritos na peça incoativa. Para tanto, argumentou:
(...) ainda que a prova oral tenha confirmado o eventual consumo de droga na caserna, que,
nem de longe, restaram confirmadas as condutas de ‘trazer consigo’ ou, quem sabe, ‘receber’,
justamente porque as testemunhas não indicaram ou esclareceram como se deram as referidas
condutas, não bastando, como se bem sabe, a confissão dos apelantes, após seus superiores
terem sentido odor de maconha em suas mãos, máxime porque nada de ilícito foi encontrado
em seus pertences, porém em lugar isolado.
Alegou ser a confissão extrajudicial dos recorrentes deveras estremada para a
condenação, tendo em vista que as testemunhas não relataram como, onde e por que teriam os
apelantes trazido consigo ou recebido a droga, consubstanciando-se os fatos apurados na
instrução tão somente no consumo da maconha. Afirmou ainda a incompatibilidade da
situação da droga encontrada em cama de alojamento com a ação nuclear “trazer consigo”
prevista no tipo penal. Arguiu, por fim, ser a prova colhida em juízo condizente com o
“suposto consumo de maconha na OM”, pugnando ser esta conduta fato atípico, não
amoldando-se nos tipos “trazer consigo” e “receber” do art. 290 do CPM.
Em suas Contrarrazões (APM, evento 277, doc. 1), o MPM refutou a tese
defensiva, alegando estarem cabalmente demonstradas nos autos tanto a autoria como a
materialidade do crime. Trouxe excertos da sentença em seu favor. Sustentou que “há provas
incontestes demonstrando que os réus consumiram a substância proibida (maconha) e que
eles (os acusados) são, de fato, os possuidores da droga encontrada no alojamento do quartel,
embaixo da cama em um saco "ZIP-LOC.”
Desenvolve o raciocínio mencionando que “os testemunhos são convergentes e
se constata dos mesmos que, antes de ser encontrada e apreendida a droga, os acusados
confessaram que fizeram uso do entorpecente e que utilizaram, para tanto, um tubo de caneta.
Disseram que teriam arremessado o tubo pela porta da grade ao lado do alojamento de
oficiais, no entanto, nenhum tubo arremessado em tal local foi localizado. Porém, foi achado
o tubo que os réus haviam mencionado: ele estava com a droga encontrada que os réus
mentem, dizendo não ser deles.” E acrescentou: “O tubo que foi mencionado está justamente
com a droga encontrada e os liga diretamente a ela, junto com as demais provas: cheiro nas
mãos, confissão, serem os únicos no local, etc.”
Assim, diante do laudo pericial, da prova testemunhal e dos fundamentos
explanados, o MPM requereu o improvimento da apelação interposta pela defesa, com a
consequente manutenção da sentença condenatória recorrida.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela insigne
Vice-Procuradora-Geral, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Apelação, para manter-se
íntegra a r. Sentença vergastada (AP, evento 10).
É o Relatório.
VOTO
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a sentença condenatória
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que condenou o ex-Sd GABRIEL STEINERT HOFF e o ex-Sd PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO à pena de um ano de reclusão, por infração ao art. 290, caput, do Código
Penal Militar, assegurando o direito de apelarem em liberdade e o sursis.
A irresignação defensiva não merece prosperar.
De início, constata-se que o conjunto probatório demonstra, para além de
qualquer dúvida razoável, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria criminosa. As
confissões em fase inquisitiva, as provas testemunhais, juntamente com o laudo pericial
acerca da natureza da substância encontrada, cabalmente levam à conclusão que os réus
realizaram o tipo previsto no artigo em comento.
Pelo cotejo dos depoimentos judiciais, resta inconteste a conclusão de que
houve realmente a posse e o uso de substância proscrita em lugar sujeito à administração
militar. De fato, os ex-soldados portaram maconha em ambiente militar e a usaram no interior
do banheiro do alojamento dos sargentos, recinto este escolhido por estar em obra, o que
possivelmente acobertaria a prática criminosa.
O relato de cada testemunha, incluído o da arrolada pela defesa, é coerente com
os demais no sentido de que, no dia dos fatos, os acusados confessaram, na presença dos
outros militares, serem os autores delito investigado.
Segundo consta dos autos, os réus ainda informaram que consumiram a droga
usando um tubo de caneta, fato este que os liga diretamente ao material ilícito apreendido.
Afinal, o pacote apreendido com a droga realmente continha o tubo de caneta mencionado
anteriormente, parcialmente queimado. Não só isso, mas também a confissão, o fato de que
foram encontrados no mencionado banheiro com atitude suspeita, de que exalavam o cheiro
característico da maconha, enfim, o conjunto probatório, ao meu sentir, é suficiente quanto à
materialidade e à autoria delitivas.
Com efeito, a conduta dos réus se enquadrou perfeitamente no art. 290 do CPM:
manusearam, acenderam e fumaram cigarro de maconha, utilizando um tubo de caneta como
suporte, apesar de estarem em ambiente militar. Em vista disso, incidiram tanto no uso,
quanto na posse da droga, o que resultou na propagação de forte odor percebido por seus
pares, no desrespeito à disciplina militar e na violação de valores essenciais da caserna,
expondo a organização a risco.
Nada obstante, a defesa insiste em tese já rechaçada por este Colendo Tribunal
quando da apreciação do Recurso em Sentido Estrito, cujo acórdão resultou no recebimento
da denúncia e determinou o prosseguimento do feito pelo juízo de origem. Renova-se a
alegação de que o suposto consumo de maconha no interior da Organização Militar
configuraria fato atípico, não ensejando a subsunção ao art. 290 do Código Penal Militar.
Tal argumentação não se sustenta, uma vez que os réus incorreram não somente
no uso, mas também na posse da maconha dentro da OM. Ademais, quanto à afirmação da
atipicidade da conduta que se atém apenas ao uso de droga no âmbito militar, colhe-se da
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa do acórdão supramencionado:
(...) Assim, claro está que a conduta dos então militares, qual seja, de fazer uso de substância
entorpecente no interior do quartel, durante o serviço, está, expressamente, criminalizada no
art. 290 da Lei Substantiva Castrense.
Até porque, mesmo que o art. 290 do CPM não incriminasse o uso de entorpecente, ainda
assim, a conduta desses militares poderia ser enquadrada nas modalidades ter em depósito,
transportar e trazer consigo, pois não há como eles consumirem ou fazerem uso da
mencionada droga nas imediações da Unidade onde estavam lotados, sem, antes, adentrarem
ao local sob os domínios da Administração Militar portando a substância proscrita. (...)
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000501-70.2022.7.00.0000, Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 17/11/2022). (grifos nossos.)
Ainda, do mesmo acórdão, vale replicar transcrição de julgado desta Augusta
Corte cujas razões se mostram muito elucidativas para o deslinde da questão:
No tocante ao argumento trazido à tona na sentença proferida pelo Juízo de piso -
posteriormente encampado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar - de que a
conduta de "consumir (ou usar) substância ilegal" seria atípica por não estar prevista entre as
elementares do tipo penal esculpido no art. 290 do CPM, data vênia (...), creio ter laborado
em equívoco o colegiado de primeiro grau de jurisdição. Conforme o nomen iuris [5] do
delito, definido em sua rubrica marginal, visa-se coibir o "tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar" em lugar sujeito à administração militar. O
uso de substância entorpecente, no interior do quartel, é ilícito e extremamente reprovável
ante a gravidade da conduta, sendo intolerável que um militar de serviço consuma droga de
uso proscrito. Assim, merece punição rigorosa, conforme os limites previstos na Lei Penal
Militar. Outrossim, ainda na eventualidade de se ater às elementares do tipo, o referido
dispositivo legal tem, em sua composição, onze verbos nucleares que tipificam condutas
diversas relacionadas à interação do sujeito ativo com algum tipo de substância que
entorpece ou acarreta dependência física ou psíquica. Basta que o agente, premido de
vontade livre e consciente, incorra em apenas um deles para consumar o delito. (...). (STM.
Apelação nº 7000533-12.2021.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, julgada em 11/11/2021). (Grifos nossos.)
Cumpre salientar que o Código Penal Militar tratou de incriminar com maior
rigor os crimes relacionados a drogas em área sob a Administração Militar, de modo a
resguardar os princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, tanto a posse quanto o
uso de entorpecentes no interior da caserna representam riscos inaceitáveis à segurança das
organizações militares, de seus integrantes e, ainda que de forma indireta, da própria
sociedade.
Assim como no Direito Penal comum, o art. 290 do CPM tutela a saúde.
Todavia, para além da saúde do próprio militar, a norma penal castrense protege ainda a
incolumidade pública, bem como os valores superiores da hierarquia e da disciplina.
Portanto, a maior intransigência quanto ao uso de entorpecentes no âmbito militar justifica-se
na medida em que o mal causado não se restringe ao âmbito pessoal do autor, mas resvala por
toda a organização à qual está integrado. Em outras palavras, em respeito ao princípio da
alteridade, a justa punição ao uso de drogas se faz necessária, porquanto o bem jurídico-
militar tutelado transcende, em muito, o próprio usuário.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À luz das especificidades da legislação penal militar, a interpretação rigorosa
necessária à identificação da mens legis do delito previsto no art. 290 passa pela atenta
observação da titulação do crime, na qual se encontra expressamente consignada a vedação
ao uso de entorpecentes:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, (...)”
Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena: reclusão, até 5 anos. (grifo nosso)
Nesse sentido, a Suprema Corte bem asseverou a incompatibilidade do uso de
entorpecentes com o dever militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso.)
Dessa forma, não se coaduna com o espírito castrense o uso, por parte de
militares, de entorpecentes ou de substâncias capazes de causar dependência física ou
psíquica, tanto fora dos quartéis quanto, com ainda maior gravidade, no interior da caserna –
conduta que compromete a regularidade e a operacionalidade das Forças Armadas. Vale
rememorar, nesse sentido, argumentação já exarada por esta Egrégia Corte Castrense:
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante a jurisprudência do STM, a alegação de esquecimento da substância entorpecente
não tem o condão de afastar a aplicação do art. 290 do CPM. As alegações de a quantidade
de substância apreendida ser mínima e possuir potencial lesivo baixo não afastam a tipicidade
da conduta. O uso e o porte de substância entorpecente revela perigo à Unidade Militar, aos
seus integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato
exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes
que lhes alterem os sentidos. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede o reconhecimento da atipicidade material, não havendo que se falar em
aplicação dos princípios da insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima ou
da proporcionalidade. Apelo parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena imposta
ao Apelante para 1 (um) ano de reclusão. Decisão Majoritária. (STM. Apelação Nº 7000052-
83.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em
10/06/2020). (Grifo nosso.)
Ademais, ainda que se sustente que o “uso” não figura entre as onze
elementares elencadas no caput do art. 290, é forçoso reconhecer que tal argumento exige um
verdadeiro malabarismo jurídico. É difícil imaginar que um militar — treinado, instruído e
plenamente consciente de seus atos — tenha fumado maconha em ambiente militar, sem, ao
menos por brevíssimo instante, ter transportado ou portado a substância proibida, incidindo
assim em um dos verbos nucleares do tipo penal.
Contra tal acepção, pesa o fato de que os militares, conscientes da ilicitude do
ato desejado, escolheram para cometê-lo local mais afastado e desocupado temporariamente
por estar em obra: o banheiro do alojamento de sargentos da SU. O conjunto dos fatos
narrados conduz à conclusão de que os dois soldados adentraram local em obras no intuito de
consumir a maconha. Não se pode conceber que o fizeram sem trazerem consigo a droga,
esperando, porventura, encontrá-la ali por acaso. Em inquirição em sede de IPM, o então
soldado investigado GABRIEL STEINERT HOFF confessou nos seguintes termos:
(...) respondeu que no dia 1º de dezembro 2021, estava fumando maconha na sua cidade,
Gravataí-RS, e deixou uma sobra de maconha na mochila. No dia seguinte veio para o
quartel, e nesse dia ficou de “Laranjeira”, pois não havia sido pago o dinheiro do auxílio
transporte. A noite mais ou menos depois do pernoite, sentiu uma crise de ansiedade
e resolveu fumar o resto que estava na mochila, para poder dormir. Queria fumar no
alojamento porém havia gente, então foi até o banheiro do alojamento de St/Sgt pois estava
em obras. Depois disso foi até o alojamento, pegou o material para dormir e foi pra cama. (...)
(Grifo nosso.)
Corroborando a verdade dos fatos de que, imbuídos do dolo criminoso,
dirigiram-se ao banheiro de posse do entorpecente, colhe-se do depoimento inquisitivo do
outro investigado PIETRO DE MOURA NASCIMENTO os seguintes termos:
(...) respondeu que no dia 02 de dezembro de 2021, estava punido e o Sd Ev STEÍNERT
comentou que estava com a maconha e disse que iria fumar, neste momento pediu ao Sd EV
STEÍNERT para fumar também no banheiro de St/Sgt (...) (Grifo nosso.)
Faz-se oportuno rememorar: no Direito Penal Militar, prevalece o princípio do
livre convencimento motivado do julgador, permitindo que as declarações prestadas durante o
inquérito sejam consideradas, ainda que não reiteradas em juízo, desde que encontrem
respaldo em demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na hipótese em
análise, conforme já exposto.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a tese defensiva resta claramente prejudicada no caso em apreço.
Conforme narra o IPM e também as testemunhas, quando da apuração de quem teria causado
o cheiro de maconha sentido no quartel, os acusados admitiram serem os autores do delito e
ainda terem usado um tubo de caneta para fumar a droga. Logo após as confissões, em busca
no alojamento, foi achado um saco zip-lock contendo Cannabis juntamente com o citado
tubo de caneta queimado. Ora, pelo cotejo das provas torna-se evidente serem os réus os
donos da droga apreendida, sendo que a consumiram e esconderam o material proibido
embaixo de colchão que não lhes pertencia. E é de se esperar que, conscientes da ilicitude do
ato cometido, tivessem negado a posse da maconha encontrada, se anteriormente tentaram se
desvencilhar dela, escondendo-a longe de seus pertences.
Por todo o exposto, as ações perpetradas são gravemente ofensivas à companhia
à qual os réus pertenciam, de modo que perfeitamente se sujeitam à norma penal militar.
Destarte, inexorável se faz a repreensão aos atos criminosos dos então militares que, ao
praticarem as condutas de posse e de uso de entorpecente dentro da caserna, macularam os
valores basilares da ordem militar.
Além do mais, malgrado o grave desrespeito à ordem militar, aos réus foi
infligida a sanção mínima prevista para o crime de drogas em comento, o que demonstra
ainda a benevolência da pena imposta pelo Juiz de primeiro grau. Ressalte-se, ainda, que não
há falar em aumento da pena, em razão da proibição do reformatio in pejus, uma vez que
apenas a defesa interpôs recurso.
Assim, não há possibilidade jurídica de acolher o recurso defensivo, sendo
escorreita a sentença condenatória ora combatida, uma vez que foram comprovadas a autoria
e a materialidade do delito, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade em favor dos recorrentes.
Nesse sentido, mantenho incólume a condenação, inclusive quanto à dosimetria
da pena estabelecida pelo Juízo a quo, que fixou a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão,
assegurado o benefício do sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, e o direito de apelarem em
liberdade, bem como fixou o regime inicial aberto em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento civil, tudo na forma autorizada pelo Código Penal Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos apelos
dos ex-Soldados do Exército GABRIEL STEINERT HOFF e PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374114v16 e do código CRC 6e4e22c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 04/09/2025, às 14:37:38
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374114.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000112-49.2023.7.03.0103/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000112-49.2023.7.03.0103/RS
APELANTE: GABRIEL STEINERT HOFF (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: PIETRO DE MOURA NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 12 a 14/08/2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(Processo nº 7000112-49.2023.7.03.0103 – APM, evento 262, doc. 1), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 3/10/2024,
presidido pelo Dr. ALCIDES ALCARAZ GOMES, Juiz Federal da Justiça Militar.
3. Narra a denúncia que militares de serviço na sargenteação perceberam um
forte odor de maconha e, após formarem a companhia, identificaram os acusados pelo cheiro
da substância em suas mãos. Em seguida, ambos os acusados confessaram ter feito uso do
entorpecente. Durante revista no alojamento, foi encontrado, embaixo de um colchão de uma
cama desocupada, um saco plástico tipo "zip-lock" contendo 0,30g de maconha e um tubo de
caneta, que, segundo a perícia, continha resíduos de tetraidrocanabinol (THC) e
possivelmente foi usado como piteira. A materialidade foi comprovada pelo Laudo Pericial nº
278/2022-SETEC/SR/PF/RS, que confirmou que a substância apreendida era Cannabis sativa
L.
4. O CPJ-Ex julgou procedente a denúncia, por maioria de votos (3x2),
condenando o ex-Sd GABRIEL STEINERT HOFF e o ex-Sd PIETRO DE MOURA
NASCIMENTO como incursos no delito do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade,
fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena (APM, evento
254, doc. 1).
5. Iniciado o julgamento do Apelo defensivo, o eminente Ministro Relator
apresentou o seu voto negando provimento aos apelos dos ex-Soldados do
Exército GABRIEL STEINERT HOFF e PIETRO DE MOURA NASCIMENTO, mantendo
integralmente a sentença condenatória hostilizada.
6. No entanto, com as devidas vênias ao Relator, entendo que a Sentença
condenatória merece ser reformada, em virtude da ausência de lavratura do Termo de
Apreensão da substância supostamente apreendida, pelas razões que passo a expor.
7. Ainda que o uso de entorpecentes em ambiente militar seja uma conduta de
extrema gravidade, que atenta contra os pilares da hierarquia e da disciplina, a condenação
penal exige um lastro probatório mínimo que, no presente caso, não se verifica. A decisão
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374357.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória baseia-se em elementos insuficientes para comprovar, com a certeza necessária,
a autoria e a materialidade do delito imputado.
8. Conforme os autos, os apelantes confessaram, em sede inquisitorial, ter feito
uso de maconha. No entanto, para a configuração do crime previsto no art. 290 do CPM, é
imperiosa a apreensão da droga e a demonstração de sua ligação com os réus. Isso porque, a
confissão do uso, isoladamente, não supre a necessidade de comprovação da materialidade
delitiva. Sem a posse da substância ou uma prova concreta que vincule os réus à droga
encontrada, a denúncia carece de justa causa. A mera presença dos acusados no local ou
mesmo a admissão do consumo não constituem indícios suficientes para uma condenação,
sob pena de violação do princípio in dubio pro reo.
9. Não se pode olvidar que o Termo de Apreensão do material, com a descrição
pormenorizada da substância entorpecente apreendida, constitui formalidade essencial para
este ato, conforme preconiza o art. 248 do CPPM, in litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
10. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode
determinar se o material entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial, ou seja, um
saco plástico tipo "zip-lock" contendo 0,30g de maconha e um tubo de caneta e encontrado
embaixo de um colchão de uma cama desocupada, foi o mesmo que os apelantes, em tese,
teriam arremessado pela porta da grade ao lado do alojamento de oficiais, mas não
localizado.
11. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e
classificação do material referido nos autos, o que, consequentemente, descaracteriza a
comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é condição sine
qua non para que seja determinada a natureza e quantidade, revelando-se essencial para
caracterizar a materialidade delitiva.
12. Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de
provas carreadas, em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
13. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão deve
ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o que restou prejudicada em
razão de a suposta substância entorpecente não ter sido identificada por meio de Termo de
Apreensão, que, por obediência de forma, permite que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não perca a correlação com o fato originário, não se podendo atribuir com a
segurança que o processo penal exige que tal material é realmente aquele que fora apreendido
por ocasião da prisão em flagrante.
14. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja,
sem a apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374357.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248
do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do
CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo, in verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado
por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou, com citação
das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as
respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
15. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12
do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão.”
16. A esse propósito, sobre a observância da cadeia de custódia nesses casos,
vale invocar disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força
da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374357.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interessepara a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar epreservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374357.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
17. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o
material levado a exame tratava-se de Cannabis Sativa L., com a presença do THC, não se
pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para o fim de julgamento de crime.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento ao Apelo defensivo para
reformar a decisão recorrida e absolver os ex-Soldados GABRIEL STEINERT
HOFF e PIETRO DE MOURA NASCIMENTO do crime tipificado no art. 290, caput, do
CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374357v4 e do código CRC cb0998cd.
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374357.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 25/08/2025, às 14:28:48
7000112-49.2023.7.03.0103
40001374357.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR